Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748118-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DONIZETI DAMASCENO PEREIRA REU: ROSA MARIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por DONIZETE DAMASCENO PEREIRA em desfavor de ROSA MARIA DO NASCIMENTO contra sentença proferida nos autos da ação sob o procedimento comum no 0740112-63.2021.8.07.0001 (ID 532298332 – págs. 140/142) pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília. Na inicial (ID 53297513), descreve o autor que foi ajuizada pela ré a ação de autos no 0740112-63.2021.8.07.0001, com o objetivo de anular contrato firmado entre ele e Jorge A. de Oliveira, falecido companheiro da ré, o qual previa como garantia o imóvel em que ela reside. Narra que, no aludido processo, não apresentou contestação, motivo por que se submeteu aos efeitos da revelia, sobrevindo a prolação da sentença rescindenda pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília e o seu trânsito em julgado em 1o/8/2022. Alega que “A revelia no processo foi resultado da nulidade de sua citação” (ID 53297513 – pág. 3). Pontua que houve sua citação no feito por carta AR, tendo sido recebida pelo porteiro do prédio em que reside, em 8/2/2022, data em que “estava retornando de Vitória/ES. Mesmo Estado Federativo em que seu irmão, Adão Pereira, havia recém falecido em decorrência de edema cerebral e outras complicações médicas” (ID 53297513 – pág. 8). Afirma que, em 16/1/2022, foi a Vitória/ES e retornou apenas em 8/2/2022, “depois de cuidar do velório e enterro de Adão Pereira, falecido em 30.01.2022” (ID 53297513 – pág. 8). Defende que, além de não estar presente no momento da entrega da Carta AR, a citação não poderia ter sido realizada no referido dia (8/2/2022), por força do disposto nos arts. 239 e 244, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Salienta que não se manifestou nos autos do processo rescindendo, em virtude da citação nula. Tece considerações sobre o contrato declarado nulo pelo Juiz prolator da sentença rescindenda, aduzindo sua validade. Assevera o autor, por essas razões, a configuração do vício rescisório descrito no art. 966, inciso V, do CPC. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando ser aposentado e não possuir renda mensal suficiente para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Requer a admissibilidade da presente ação rescisória para que, ao final, seja julgada procedente a pretensão formulada, com a desconstituição da coisa julgada formada no feito no 0740112-63.2021.8.07.0001. Com a inicial, foram juntados os documentos de ID 53297516 a 53298332 – pág. 155. É o relatório. Não há pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça almejada (arts. 98 c/c 968, § 1o, do CPC), em virtude da declaração de hipossuficiência (ID 53297555) compatível com a comprovação documental juntada da miserabilidade alegada (ID 53297524 – págs. 1/8 – declaração de imposto de renda; ID 53297557 a 53298310 – extratos bancários). Tratando-se de ação rescisória em que discutida a nulidade de citação, é consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o concurso de ações ou fungibilidade, observados os requisitos legais específicos de cada uma delas, entre a ação rescisória e a querela nullitatis insanabilis (REsp n. 1.600.535/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 19/12/2016; AR n. 3.234/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe de 14/2/2014.). Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade da presente ação rescisória, cite-se a ré no endereço indicado na inicial para, em 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta (arts. 970 do CPC c/c 190 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora